Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-20.2014.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009771-20.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (APELANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), VALMOR BRESSAN - CPF: 116.554.290-00 (APELADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), MIRTES MARIA BRESSAN - CPF: 035.450.689-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CRISTIANO BUSS - CPF: 599.579.720-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO AGRÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RENÚNCIA DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A CONTRATAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO – CONFIRMAÇÃO AUSENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A representação processual por advogado regulamente constituído é pressuposto de validade do processo, sendo o instrumento de mandato documento indispensável à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por ADIR FREO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera, que extinguiu, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, X, c/c artigo 76, §1º, I, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente aduz que:

- a renúncia do mandato pelo causídico TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS, não foi comprovada na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o procurador não realizou prova da comunicação da renúncia ao mandante, não produzindo assim, qualquer efeito jurídico;

- a notificação realizada pelo patrono via email, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca do recorrente quanto à renúncia do mandato;

- não teve ciência da notificação enviada pelo causídico, bem como é nítido o prejuízo causado ao apelante em razão da renúncia inválida.

Desse modo, requer a reforma da sentença proferida, para que o feito tenha o seu regular andamento.

Requer que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, face a legalidade da constituição em mora do devedor.

Contrarrazões no id. 215614539.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como visto, trata-se de irresignação de apelação de Adir Freo, contra sentença que que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de regularização da representação processual.

Isso porque, notificado e intimado, o recorrente não regularizou a representação processual, pressuposto processual de validade da relação jurídica processual.

A r. sentença condenou ainda o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

O objeto da ação na origem é a revisão de contrato agrário c/c indenização por perdas e danos, distribuída em 18/11/2014.

No dia 28/09/2021 houve a renúncia do mandato pelo advogado do autor\recorrente, conforme infere-se do ID 66632779 e ID 66632780.

Após decorrido um mês da renúncia, houve a habilitação nos autos de novos advogados, ou seja, foi regularizada a representação processual.

Infere-se que o recorrente passou a ser representado nos autos em apenso pelos advogados Dra. Luana Klimiuk e Dr. Tiago Bueno da Silva.

Denota-se ainda que os mencionados advogados, habilitados nos autos em apensos, realizaram diversas consultas aos presentes autos.

As consultas inclusive foram realizadas antes da extinção do presente processo, por ausência de regularização processual, vejamos:

O Dr. Tiago Bueno da Silva, é o patrono do recorrente nos presentes autos, sendo o subscritor dos embargos de declaração e do recurso de apelação.

No dia 04/10/2021, o recorrente assinou procuração constituindo novos advogados, inclusive o que agora lhe representa, ou seja, após 07 (sete) dias da renúncia do mandato.

Da mesma forma que o Juízo singular constatou, ficou demonstrado que o recorrente teve ciência da notificação extrajudicial encaminhada pelo advogado Dr. Trajano Camargo dos Santos, conforme o próprio advogado renunciante confirmou em sua petição de renúncia de mandato.

A sentença que extinguiu o processo se deu em 15/02/2024. Portanto, o recorrente teve tempo suficiente para regularizar a sua representação processual, de modo que, se não regularizou foi por outras razões, e por não ter tomado ciência da renúncia do mandato.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024